Tribunal: TJDFT
Processo: 0733709-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CAPUT, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, consistente na condenação da parte requerida ao pagamento de valor remanescente por serviços prestados pela construção de galpão.
2. Se a dilação probatória pretendida pelo autor/apelante, consistente em prova pericial, é ineficaz, especialmente ante a sua inaptidão para comprovar ou não a quantidade de obra realizada e a data em que o apelante deixou de prestar o serviço – cerne da controvérsia -, pois a construção do galpão já havia sido finalizada por terceiros, seu indeferimento não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Firmada a natureza civil da relação estabelecida entre as partes e sem a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), aplica-se a regra ordinária do ônus probatório prevista no caput do art. 373 do CPC, de acordo com a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Apesar de não ser controverso o fato de que as partes firmaram contrato de empreitada, o instrumento contratual acostado não é apto a comprovar o acordo entabulado nos termos e valores apresentados pelo autor, pois ausente assinatura dos requeridos. Em sentido semelhante, as fotos e vídeos acostados também são incapazes de demonstrar a extensão do trabalho realizado e nem se se trata da obra retratada na presente ação.
5. Se a prova dos autos não é apta a comprovar o alegado pelo autor, no sentido de que construiu um galpão sem a devida e integral contraprestação pecuniária, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido indenizatório, em conformidade com o art. 373, I, do CPC. Inclusive, ressai dos autos que a edificação foi concluída por terceiro, o que obstaculiza o pagamento total do valor inicialmente ajustado.
6. Recurso conhecido e desprovido.